Tribunal: TJDFT
Processo: 0734417-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PLANO DE SÁUDE. AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDICAMENTO RITUXIMABE. USO AMBULATORIAL. NEURITE ÓPTICA INFLAMATÓRIA RECORRENTE (CRION). APLICAÇÃO OFF-LABEL. POSSIBILIDADE. SÓLIDAS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça).
2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que fora das hipóteses previstas na bula (off label), desde que a indicação tenha lastro em sólida evidência científica. Precedente.
3. No caso, o paciente tem diagnóstico de neurite óptica inflamatória crônica recorrente e foi-lhe prescrito o medicamento rituximabe, em regime ambulatorial, com vistas ao tratamento da fase aguda da doença e com o propósito de se evitar novos surtos. Embora tal medicamento não tenha indicação em bula para a referida enfermidade, o médico assistente apresentou evidências científicas sólidas no sentido de sua adequação, razão por que impositiva a autorização e a cobertura pelo plano de saúde.
4 Recurso conhecido e desprovido.